Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-83.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando a parte devidamente cadastrada no sistema e certificada a expedição eletrônica para intimação, o recorrente não demonstrou justa causa que lhe eximisse de cumprir a decisão judicial no prazo estabelecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Não é possível a juntada de documentos na instância ad quem, se deles a parte tinha conhecimento desde a propositura da ação e inexistente a justa causa deixar de colacioná-los no momento processual adequado.
3. Na ação de cobrança baseada em prestação de serviços educacionais, a juntada do contrato, do histórico escolar e o demonstrativo de débitos é, em tese, suficiente para a procedência do pedido. Entretanto, tenho ocorrido o trancamento da matrícula e constante a informação de que nenhuma carga horária foi disponibilizada, os fatos restaram controvertidos. A falta de comprovação da disponibilização dos serviços nos meses indicados na petição inicial impossibilita a condenação da parte requerida (art. 373, inciso I, do CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.